Tribunal: TCU
Processo: 008.658/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PR-59000.000935/2011-08, TCE contra Jozimar Alves Rocha (CPF XXX.757.624-XX), ex-prefeito - Execução parcial do objeto pactuado no Cv. 669/2005, celebrado entre a PM de Bonito de Santa Fé/PB e o Ministério da Integração - Siafi 555539.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Jozimar Alves Rocha, na qualidade de prefeito de Bonito de Santa Fé (PB), em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 669/2005, firmado entre o município e o Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 947.369,00, sendo R$ 900.000,00 de recursos provenientes da União e R$ 47.369,00 referentes a contrapartida, para a construção do açude Pereiros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 169, inciso II, e no art. 212 do Regimento Interno, c/c com o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa no 71, de 28 de novembro de 2012, em arquivar os presentes autos exclusivamente em relação à Cobrapa - Companhia Brasileira de Pavimentação, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste acórdão à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos.